Tribunal: TJDFT
Processo: 0733797-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E SUPOSTA SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação da ocorrência de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de acordo com a Teoria Maior, adotada pelo Código Civil em seu art. 50.
2. O pedido amparado na alegação de suposta dissolução irregular da empresa e de sucessão empresarial sem a devida liquidação do débito não se mostra suficiente para a configuração do abuso da personalidade jurídica.
3. A falta de coincidência nos sócios de empresas impede a caracterização de suposta sucessão empresarial irregular.
4. O inadimplemento de obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para a responsabilização dos sócios da empresa devedora.
5. A não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Referida circunstância não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, que exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, além da existência de conduta ilícita do sócio.
6. Agravo de instrumento desprovido.